Tribunal: TJBA
Processo: 8001978-78.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001978-78.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLITO RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, JOANA GONCALVES VARGAS

07/05

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. AFASTADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor que teve descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário. O juízo de primeira instância reconheceu o dano moral e fixou a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O pedido recursal visa à majoração desse montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos, originados de contrato fraudulento de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre as partes é típica de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Diante da alegação de inexistência da contratação, cabia à instituição financeira o ônus da prova da regularidade da relação jurídica, ônus do qual não se desincumbiu, restando evidenciada a fraude.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, sem necessidade de comprovação de culpa.

Os descontos indevidos em proventos previdenciários, de natureza alimentar, comprometem a dignidade e a subsistência do consumidor, gerando dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado pelo juízo a quo mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso, da vulnerabilidade do consumidor, da falha da instituição financeira e dos parâmetros jurisprudenciais usualmente adotados.

A majoração para R$10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido e efeito pedagógico à ofensora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituições financeiras e aposentados em casos de empréstimos consignados.

Configura-se falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira quando comprovada fraude em contratação não reconhecida pelo consumidor.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário prescinde de prova do prejuízo, por se tratar de hipótese de dano in re ipsa.

A majoração do quantum indenizatório deve observar as peculiaridades do caso concreto, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000494-46.2020.8.05.0182, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 28.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar de ausência de interesse
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.